Tribunal: TJMT
Processo: 1004550-63.2024.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004550-63.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 905.416.772-68 (RECORRENTE), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES - CPF: 031.326.005-20 (ADVOGADO), PABLO GABRIEL XAVIER VENTURA - CPF: 045.328.891-03 (ADVOGADO), ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004550-63.2024.8.11.0045.

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Recorrente:
DARLENE VIEIRA DE SOUZA.

Recorrida:
UNIMED SEGURADORA S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA OCUPACIONAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. CLÁUSULA QUE PREVÊ COBERTURA APENAS PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e de reparação por danos morais. A recorrente alegava que havia desenvolvido doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, razão pela qual faria jus ao pagamento da indenização prevista no seguro coletivo mantido com a empresa BRF, bem como à compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se a recorrente preenche os requisitos contratuais para receber a indenização securitária prevista no seguro coletivo; e

(ii) avaliar a existência de ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do Certificado Individual de Seguro de Vida revela que o contrato cobre hipóteses de invalidez permanente total ou parcial, além de outros eventos como morte e garantia funeral. A incapacidade temporária da recorrente, reconhecida no processo trabalhista (processo no 0000480-98.2020.5.23.0102), não se enquadra nas hipóteses previstas no contrato.

Conforme decisão da Justiça do Trabalho, fundamentada em laudo pericial, a recorrente possui incapacidade parcial e temporária estimada em 15% (quinze por cento), sendo possível a recuperação mediante tratamento. Tal situação não caracteriza invalidez permanente e, portanto, está fora da cobertura do seguro contratado.

O contrato de seguro estabelece as condições específicas para o pagamento da indenização, e não se pode impor à seguradora o cumprimento de obrigação não prevista no instrumento contratual. Assim, a negativa da indenização securitária está em conformidade com os termos contratuais e não configura ato ilícito.

A ausência de cobertura contratual também inviabiliza o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não há falha na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte da seguradora.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a negativa de cobertura devidamente amparada no contrato de seguro não enseja reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

A cobertura securitária para invalidez depende do preenchimento dos requisitos contratuais, não se aplicando a situações de incapacidade temporária não prevista no contrato.

A negativa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual válida não configura ato ilícito e não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto, mas o entendimento segue orientação consolidada no STJ sobre interpretação de contratos de seguro.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida alega, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação, na qual a recorrente alega que trabalhou na empresa BRF no período de 2014 a 2021, possuindo contrato de seguro coletivo. Alega também, que adquiriu doença que afetaram a sua coluna cervical/lombar, bursite subacromial/subdeltoidea esquerda, motivo pelo qual ingressou com a presente ação requerendo indenização securitária e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...) O cerne da controvérsia cinge- se da negativa de cobertura em contrato de seguro coletivo havido com a ré.

Em síntese, narra a requerente que, possui contrato de seguro coletivo em detrimento da empresa BRF que trabalhou em 2014/2021, que adquiriu doença que afetaram a sua coluna cervical/lombar, bursite subacromial/subdeltoidea esquerda.

Motivo pelo qual ingresso com a presente ação, para que possa receber a indenização securitária bem como os danos morais que alega ter sofrido.

Por sua vez, a Requerida, em sua defesa, aduz que, a prescrição, bem como a inexistência de contrato a época dos fatos (2018) pois são diversas a alegada pela autora, aduzindo ainda, não houve a comunicação do sinistro a época dos fatos.

Relata ainda na defesa que, as doenças que a autora possui não são cobertas pelo seguro, e ao final a improcedência dos pedidos.

Já em sede de impugnação a autora nada acrescentou nesse sentido.

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei n.o 8.078/90.

Pois bem. Em análise dos documentos compilados aos autos verifica-se que, que não há como acolher os pedidos constantes na inicial.

Primeiramente, quanto à cobertura da indenização securitária por incapacidade Física Total e Temporária, conforme se extrai do documento de Atestado médico de 2018 – 158068571, Ultrassonografia de 2018 158068572, Raio X coluna 2018 – 58068573, são documentos desatualizados, e não cobertos (doença ocupacional) que conforme a ré não havia sido firmado contrato coletivo com a BRF empresa que a autora diz ter laborado, do qual não trouxe nenhum documento comprovando que tenha laborado, com exceção do acordão juntado id. 158068574.

E ainda, não houve acionamento do sinistro por parte da autora, conforme confirma a seguradora, pois não havia contrato com firmado, e que caberia autora trazer autos documentos comprobatórios. Que não foram impugnados pela parte autora especificamente.

Portanto, entende-se que não se fala em injusta recusa à cobertura securitária pelo réu, nem mesmo falha na prestação do serviço, a embasar pedido de reparação a título de dano moral.

Sobre o tema:

(...)

Nesta senda, é de rigor reconhecer que a seguradora logrou êxito em demonstrar que se caracterizava a hipótese excludente do dever de indenizar, nos termos da
cláusula supratranscrita
, desincumbindo-se de seu ônus processual de demonstrar, de forma cabal, a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do segurado, como lhe competia (art. 373, II, do Código de Processo Civil).

Com efeito, o descumprimento do referido ônus probatório, com a ausência de prova do direito constitutivo do autor, acarreta a improcedência da demanda. (...)”.

Nas razões recursais, a recorrente argumenta que é pacifico o entendimento jurisprudencial que a doença ocupacional se equipara ao acidente de trabalho, portanto, faz jus a indenização securitária, uma vez que desenvolveu doença em razão do seu trabalho que exercia na empresa BRF.

Apesar de reconhecer que a doença ocupacional se equipara ao acidente de trabalho, tenho por manter a sentença de improcedência, pois a recorrente não preenche os requisitos para receber indenização securitária, como passo a demonstrar.

Analisando o Certificado Individual de Seguro de Vida (id 258939177), verifica-se que o seguro cobre as seguintes hipóteses:
i)
morte (titular, conjunge e filhos);
ii)
indenização especial por morte acidental (titular ou conjunge);
iii)
invalidez
permanente
total ou parcial por acidente (titular ou conjunge);
iv)
invalidez funcional
permanente
total por doença (titular); e
v)
garantia funeral familiar (titular).

Na declaração de benefícios expedida pelo INSS (id 258939155), consta que a recorrente recebe auxílio por incapacidade
temporária
previdenciário.

Já a Justiça do Trabalho, levando em consideração o laudo médico pericial confeccionado no processo n. 0000480-98.2020.5.23.0102, também reconheceu a incapacidade
temporária e parcial
de 15% (quinze por cento), sendo possível a recuperação mediante tratamento (id 258939161).

Colaciono trecho do acordão:

“Como se vê, o perito concluiu que a Autora sofre de Bursite subacromial /subdeltoidea esquerda, lesão compatível com esforços e movimentos repetitivos, tais como os necessários para desenvolver o trabalho em prol da Ré, concluindo que há nexo de causalidade e existência de incapacidade parcial e temporária à época do diagnóstico, estimada em 15%, sendo possível a recuperação através de tratamento.”

Assim, verifica-se que no Contrato de Adesão pactuado entre as partes prevê a cobertura de apenas nos casos de
invalidez permanente total ou parcial
,

situação que a recorrente não se enquadra.

Logo, a recorrida não está obrigada
a pagar o que está fora da cobertura
do seguro.
Tampouco se pode falar em indenização por dano moral, já que não está presente, no caso vertente, qualquer
ato

ilícito
por parte da recorrida.

Destarte, deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter na integra a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025